Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-43.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – NULIDADE – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012321-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (AGRAVANTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS (AGRAVANTE), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA –

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA – F
UNDAMENTAÇÃO SUCINTA – NULIDADE – AUSÊNCIA –
LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

3.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

4. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
ANTÔNIO DOMINGOS E OUTRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio Domingos e Espólio de Murilo Domingos
, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Rescisória movida em desfavor do
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID n. 4220391), que objetivava o
sobrestamento, em relação aos Requerentes, do Cumprimento de Sentença dos autos originários nº 6378-76.2006.811.0002 - Código: 96958 (Ação de Improbidade Administrativa) em trâmite na 1º Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em suas razões recursais (ID n. 5003734) os Agravantes defendem a ausência de fundamentação idônea quanto ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela, ressaltando que foram utilizados fundamentos genéricos, sem debater a tese e nem mencionar os documentos detalhados na ação rescisória, a qual deu suporte ao indeferimento, especialmente quanto ao fato de deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existencia a distinção, por ter empregado conceitos jurídicos indeterminados e não ter enfrentado a tese em que se amparou o pedido da tutela de urgência, sequer mencionou o motivo em que acredita inexistir relevância nos fundamentos jurídicos e supostamente tratar de reexame de provas.

Destaca, ainda, que, no caso dos autos a probabilidade do direito restou devidamente evidenciada, na medida em que a condenação dos Agravantes afrontam a literal disposição dos artigos 9º, XI, 12, I e 21, I da Lei n. 8.429/92, uma vez que apesar de a norma incriminadora exigir a incorporação de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do condenado, tanto a sentença quanto o acórdão do recurso de apelação cível n. 47937/2011 se fundaram em erro de fato verificável no exame dos autos, por admitir fato inexistente, na medida em que o procedimento licitatório seria licito e sem erros, com existência de competidores, além de ter sido devidamente entregue o produto objeto da licitação; situação que entendem afastar qualquer dano ao erário ou dano presumido.

Ressalta, ainda, que, o acórdão proferido em sede de embargos infringentes acórdão deu interpretação distinta à lei federal que versa sobre o caso dos autos, na medida em que não é qualquer ato ilegal apto a constituir ato de improbidade, e por inexistir neste caso efetivo dano ao erário ou acréscimo patrimonial, sendo que para a caracterização da prática de improbidade, exige-se a prova do dolo por parte do agente público e a condenação em ressarcimento e multa exige o efetivo dano ao erário ou acréscimo patrimonial, não aplicando ao caso dano presumido, havendo, portanto, violação manifesta da norma jurídica.

Destaca, outrossim, que, ao contrário do que consignou a decisão agravada, houve a demonstração do risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá lhes causar prejuízos imensuráveis, como possíveis bloqueios de ativos financeiros ou a excussão de outros bens dos Agravantes.

Por fim, asseveram a ausência de irreversibilidade da decisão que eventualmente conceder o efeito suspensivo ao recurso, pois sendo julgado improcedente o pleito rescisório, o cumprimento de sentença poderá ter seu regular prosseguimento.

Por essas razões, pugnam pela reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência nos moldes requeridos na ação rescisória; ou, caso não haja reconsideração, seja o feito levado à julgamento colegiado e ao final dado provimento ao recurso, a fim de sobrestar o Cumprimento de Sentença junto aos autos originários nº 6378-76.2006.811.0002 - Código: 96958 (Ação de Improbidade Administrativa) em trâmite na 1º Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, até o julgamento final da ação rescisória.

A certidão de ID n. 6286104 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 7186972, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por não ter

impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, tendo se limitado a apresentar os mesmos argumentos utilizados para postular o deferimento da liminar da ação rescisória.

Em razão do falecimento do Agravante Murilo Domingos no curso da presente ação rescisória, o julgamento foi convertido em diligência para regularização de sua representação processual, mediante a habilitação de seus sucessores (ID n. 7592181), o que foi devidamente atendido nos ID ́s n. 7592181, 91622978, 91622977 e 93658985.

Em petição colacionada no ID n. 56761493, o Agravante Antônio Domingos requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar postulada nos autos da Ação rescisória, sob o argumento de que teve acesso a nova prova após o manejo desta demanda, consistente no
acórdão da Apelação Criminal nº 104491/2016, que tramitou no primeiro grau na 2ª vara criminal da comarca de Várzea Grande - envolvendo o presente caso e comprovando a entrega do produto e ausência de dano, bem como na sentença proferida na Ação Penal nº 21342-30.2013.811.0002 (código 324953) em trâmite na 2ª vara criminal da comarca de Várzea Grande/MT, também confirmou a entrega da mercadoria e a ausência de danos ao erário.

Instado a se manifestar a respeito do referido petitório, o Agravado destacou que,
em relação ao acesso a prova nova após o manejo da ação rescisória, esse argumento não se apresenta suficiente para desconstituir a decisão combatida, até porque os novos elementos podem e devem ser debatidos no curso da ação principal, portanto inoportuna sua análise em sede de Agravo Interno
(ID n. 74896457).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Agravado, sustentou, em sede de contrarrazões que o presente recurso de agravo interno apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão agravada de forma específica, tendo se limitado a apresentar os mesmos argumentos utilizados para postular o deferimento da liminar da ação rescisória.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, os Agravantes defende a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio Domingos e Espólio de Murilo Domingos
, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Rescisória movida em desfavor do
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID n. 4220391), que objetivava o
sobrestamento, em relação aos Requerentes, do Cumprimento de Sentença dos autos originários nº 6378-76.2006.811.0002 - Código: 96958 (Ação de Improbidade Administrativa) em trâmite na 1º Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência dos Agravantes.

Isso porque, o deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

O

Código de Processo Civil

disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

[....]

[Destaquei]

Como se sabe, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo á propositura da ação rescisória, não apenas a sua aplicação de forma equivocada, como, também, a negativa de sua aplicação a hipótese em que deveria incidir.

Por sua vez, para a caracterização da hipótese prevista no inciso VIII do referido artigo (erro de fato),
é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda.

In casu
, inobstante os Agravantes defendam a ausência de fundamentação idônea quanto ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, a
decisão agravada expressamente consignou que,
não se vislumbra a relevância dos fundamentos jurídicos, porquanto, embora os Autores sustentem a caracterização de erro de fato consistente na ausência de prova da falta de licitude no processo licitatório e violação manifesta à norma jurídica, por inexistir incorporação ao patrimônio dos condenados, acréscimo patrimonial e nem dano ao erário para ensejar a condenação por improbidade, bem como o reconhecimento da impossibilidade de aplicação do instituto do dano presumido ao caso, observa-se que, na verdade, os Autores pretendem o reexame de provas da matéria já debatida nos autos, o que foge ao alcance da ação rescisória, na qual se visa a desconstituir, em essencial excepcionalidade, as decisões judiciais nos contornos delineados pelo artigo 966 do Código de Processo Civil.

Com efeito, as razões utilizadas pelos Agravantes para suspender os efeitos da r. decisão judicial rescindenda, de que teria sido violado norma jurídica e por ter se fundado em erro de fato (art. 966, incisos V e VIII, do CPC), não induz ao reconhecimento da sua verossimilhança, pois ataca de forma indireta e subjetiva, o Acórdão proferido em Embargos Infringentes n. 119607/2016 (ID n. 3841545), que manteve a penalidade de ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa por ato de improbidade administrativa, ao argumento de que
existem provas suficientes de que os atos praticados pelos agentes públicos, com concorrência e participação da contadora da empresa pertencente a estes, caracterizam conduta prevista na LIA, de enriquecimento sem causa, de empresa que não poderia negociar com a a Administração Pública (Irmãos Domingos), fraudando licitação para que empresa de fachada, que não dispunha de um estabelecimento comercial, de regularidade fiscal obrigatória, de mercadoria suficiente para a revenda à municipalidade, firmasse contrato com a Prefeitura de Várzea Grande, para fornecimento de produtos alimentícios para as merendas escolares do Ente Municipal
,
e que a vantagem econômica por meio de fraude na contratação, pois direcionada e sem qualquer amparo legal, em detrimento da coisa pública autoriza a presunção de lesão à coisa pública
; necessita de um mínimo de dilação probatória a fim de aferir os fatos alegados (se os produtos objetos da licitação teriam sido de fato recebidos pelo Município de Várzea Grande), situação inviável em sede de antecipação de tutela de urgência.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação sucinta, desde que permita a compreensão das razões que levaram à prolação da decisão e resolver a controvérsia, é suficiente para afastar a arguição de nulidade.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO PROCESSUAL.

ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
. INVIABILIDADE. FORMAS DE LIQUIDAÇÃO. FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL.

1. Recurso especial originário de ação rescisória proposta com fundamento no artigo 485, incisos III, IV, V e IX, do Código de Processo Civil/1973, que busca desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença de procedência, nos autos de ação de indenização por perdas e danos ocasionados a imóvel locado e suas benfeitorias durante a ocupação do bem em decorrência de contrato de locação.

2. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo de eventual ação de despejo ou indenizatória por perdas e danos ocasionados ao imóvel locado identifica-se com a figura do locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário.

3. A hipótese de cabimento da ação rescisória insculpida no inciso III, primeira parte, do artigo 485 do Código de Processo Civil/1973 (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de modo a influenciar negativamente a decisão judicial.

4. A fundamentação sucinta é admitida desde que, derivada da convicção motivada do órgão julgador, seja suficiente para resolver a controvérsia posta nos autos e atente para a prova produzida.

5. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo.

6. Quanto às modalidades de liquidação, vige no sistema processual civil o princípio da fungibilidade, segundo o qual a determinação do quantum debeatur deve se processar pela via adequada, independentemente do pedido feito pela parte ou do preceito expresso na decisão judicial.

7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1590902 SP 2011/0259840-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/4/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/5/2016). [Destaquei]

A exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de decisões extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

Ademais, em sede de antecipação de tutela de urgência, a cognição judicial é perfunctória e deve estar circunscrita à análise da presença dos requisitos legais, pois a regra legal é de que somente é possível a suspensão do cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo em casos excepcionais e desde que presentes os pressupostos da tutela de urgência, o que não é o caso dos autos, sendo desnecessário o ingresso nas especificidades da questão meritória aduzida na demanda.

Assim, tem-se por ausentes, nesse momento, os requisitos para a atribuição da tutela de urgência prevista no art. 300, caput, do CPC, devendo serem demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o Julgador não tenha dúvida, quanto à viabilidade de conceder a tutela requestada, o que não se vislumbra na hipótese.

Frisa-se, ainda, que, os novos documentos acostados pelo Agravante Murilo Domingos no ID n.
56761493 nada alteram a conclusão adotada por esta Relatora para o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois, tanto a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
21342-30.2013.811.0002 (código 324953) quanto o acórdão da Apelação Criminal n. 104491/2016 (relativo à ação penal de código n. 100099) não afastam a existência de fraude no procedimento licitatório em discussão nestes autos e consequentemente do objetivo de beneficiar a Casa Domingos, empresa de propriedade dos ora Agravantes.

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022